Tribunal: TJMT
Processo: 0002988-72.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002988-72.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MADALENA BUENO DOS SANTOS - CPF: 487.540.641-04 (APELADO), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - ENQUADRAMENTO – CRITÉRIOS OBJETIVOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

“
É devida a progressão vertical e horizontal a servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional, e o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
” (TJMT, N.U 0008834-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020).

2.

O cotejo das provas e a legislação municipal revela o preenchimento das condições para o direito postulado nos autos, motivo por que

a irresignação do Município não comporta acolhimento.

3.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
em face de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer de reenquadramento funcional com pagamento dos valores retroativos
, ajuizada por
MADALENA BUENO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados consistentes em promover a progressão funcional da apelada para o nível 6, Classe C, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão e pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, de acordo com a elevação estabelecida no item acima.

Em suas razões, aduz que para concessão do pleito é necessária a disponibilidade de dotação orçamentária para custear o impacto que causaria na folha de pagamento dos servidores, o que não há no presente caso.

Alega, ainda, que a Lei Complementar 91/2005, em seu artigo 29, prevê que a remuneração do servidor público da saúde será paga por meio de subsídios, em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e afastada a condenação por não cumprimento dos requisitos e ausência de dotação orçamentária.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 91614599).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id. 92422486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do apelo.

Remessa necessária em observância ao disposto no artigo 496, I, do CPC, que será analisada em conjunto com o recurso voluntário.

Contextualizando.

Na origem, a autora/apelada relata que é funcionária pública municipal desde 18 de fevereiro de 2002, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, no cargo de Fiscal de Tributos, Obras, Postura (PCCS), se tornando efetiva em 18 de fevereiro de 2005.

No ano de 2006, por meio da Lei Complementar Municipal n. 96 de 2006, defende que foi enquadrada no plano de cargo e salário erroneamente, situação que perdurou até o protocolo da exordial. Assevera que protocolou requerimento administrativo de elevação de nível, classe e adicional de tempo de serviço, todavia, não obteve resposta do ente público.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo transcrevo:

“Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que:

1) condeno o Município de Barra do Garças à obrigação de promover a progressão funcional de Madalena Bueno dos Santos para o Nível 6, Classe C, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão;

2) condeno o demandado, ainda, ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, de acordo com a elevação estabelecida no item acima.

São improcedentes os pedidos relativos a reajuste salarial, adicional por tempo de serviço e indenização por danos morais.

A condenação sujeita-se aos seguintes encargos (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo - Info 620):

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Considerando que o demandado sucumbiu em parte mínima do pedido, em vista do valor dado a cada pedido improcedente, na forma do artigo 86 do CPC, condeno a demandante, por inteiro, pelas custas e pelos honorários fixados em 10% do valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade da gratuidade da justiça.

Sentença sujeita a remessa necessária, em razão de sua iliquidez.”

O Município, por sua vez, defende a necessidade de reforma, por força do disposto no art. 29 da Lei Complementar n. 91/05 (que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças e dá outras providências), segundo o qual os servidores do município seriam pagos por meio de subsídio fixado em parcela única.

Como segue:

Art. 29 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única e estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do SUS, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória,
salvo os dispostos em lei,
devendo ser revisto obrigatoriamente a cada 12 meses, tendo como parâmetro o mês de maio.

Denota-se, pois, que o próprio dispositivo expressamente prevê as hipóteses excetuadas em lei, sendo que a progressão funcional, vertical e horizontal, encontra amparo legal.

Quanto à progressão vertical, diversamente do alegado, foram analisados todos os requisitos necessários ao seu preenchimento, nos termos da Lei Complementar n. 91/05, quais sejam:

Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente. (Grifos nossos).

Restou demonstrado, ainda, que a recorrida foi admitida no cargo em 18 de fevereiro de 2002, possuindo, portanto, até a data de prolação da sentença (18.02.2020), quinze anos de efetivo exercício. Relativo ao processo anual específico de avaliação, constante no § 2o, não é motivo por si para afastar a pretensão, pois decorre da inércia da Administração, que não pode invocar tal argumento para ser desonerada da obrigação.

Quanto à progressão horizontal, necessária a dicção dos artigos 12 e 14 da mesma Lei:

I - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS:

a) Classe A: habilitação em nível superior;

b) Classe B: requisito da classe A, mais título de especialista ou equivalente tais como cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional que somados deverão alcançar uma carga mínima de 300(trezentas) horas, e experiência mínima comprovada de 05 anos na área de atuação;

c) Classe C: requisito da classe B, mais título de especialista lato sensu com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe D: mestrado ou doutorado.

Art. 14 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

§ 1o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

§ 2o A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.

Logo, a progressão se dará a partir do nível de habilitação e perfil profissional ocupacional do servidor. Tendo em vista que consta nos autos documento que comprova a habilitação em curso superior, escorreita a sentença.

Em suma, em cotejo do quadro probatório e a legislação, há demonstração da constituição do direito da parte autora/apelada, motivo por que a condenação em obrigação de fazer e o pagamento das prestações vencidas e não pagas (respeitada a prescrição quinquenal), não merece qualquer reforma.

Também não vinga a tese de ausência de previsão orçamentária municipal para a concessão do direito estatutário previamente estabelecido, nem invalida a norma. Nessa intelecção:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - DECURSO DO PRAZO IN ALBIS - RECURSO DA PARTE AUTORA – INTEMPESTIVIDADE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (...). REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS (568/1999 COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA 663/2001) - AFASTADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS EQUITATIVOS - ARTIGO 20, § 4o, DO CPC/1973 (VIGENTE À ÉPOCA DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELOS) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1
- A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a Lei que prevê pagamento de vantagens pecuniárias aos servidores, apenas, gera ineficácia dos comandos legais, durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória
. 2 - O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

(N.U 0006911-49.2013.8.11.0015, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018) (destaquei)

De forma semelhante, este Sodalício no âmbito da 1a e 2a Câmara de Direito Público já enfrentou pretensão sob a ótica da legislação municipal posta e afastou as teses ora ventiladas:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. 3. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC. 4.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0010212-37.2013.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS: AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INVIABILIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DESPROVIDA - APELAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DEVIDO MESMO NO PERÍODO QUE ANTECEDE A PERÍCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É devida a progressão vertical e horizontal a servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional, e o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Não há que falar em ausência de dotação orçamentária, pois ao criar uma lei que disponha sobre criação de cargos e reestruturação funcional de servidores públicos, e acarreta aumento de despesas, exige-se a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária e financeira pelo Poder Executivo.

É possível o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período anterior à data do laudo técnico, até porque este corrobora situação já existente anteriormente a propositura da ação.

(N.U 0008834-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). 2. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 3. Não há direito adquirido a percepção do adicional de tempo de serviço, posto que a natureza do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público. 4. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC.5.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada. (RAC/RN 116450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Comprovou-se nos autos que, em vista da ausência de processo de avaliação de desempenho, a demandante possui direito à progressão vertical para o nível 06, obtida a partir de 18/02/2020. No que se refere à exigência temporal, a ficha funcional da servidora atesta que entrou em efetivo exercício em 18.02.2002 e, se considerar que para a realização da progressão é necessário o intervalo de 03 (três) anos se efetivo exercício em cada classe, na data da prolação da sentença, possuía direito ao seu enquadramento no nível 06 da tabela salarial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, e, em reexame necessário,
ratifico
a sentença em todos os seus termos.

Incabíveis honorários recursais ante a iliquidez da sentença.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022